Tribunal: TJSP
Processo: 1035635-24.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Execução por quantia certa. Insurgência do condomínio-exequente contra a decisão que extinguiu a execução. Irresignação que prospera. Sentença prolatada nos autos dos embargos à execução que reconheceu a ilegitimidade passiva apenas com relação aos exequentes, uma vez que restou comprovada a venda do imóvel a terceiro. Possibilidade de substituição do polo passivo

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Execução por quantia certa. Insurgência do condomínio-exequente contra a decisão que extinguiu a execução. Irresignação que prospera. Sentença prolatada nos autos dos embargos à execução que reconheceu a ilegitimidade passiva apenas com relação aos exequentes, uma vez que restou comprovada a venda do imóvel a terceiro. Possibilidade de substituição do polo passivo da ação executiva. Débito condominial que possui natureza de obrigação "propter rem". Em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão formulada, para autorizar a substituição do polo passivo, para que nele passe a figurar a adquirente do imóvel, que deverá ser regularmente citada para a execução. Recurso provido.